Tribunal: TJDFT
Processo: 0742047-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742047-44.2021.8.07.0000 PACIENTE: ARLAN GOTRIM DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar foi analisada em sede de plantão judicial (Num. 31716075), solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator